Tribunal: TCU
Processo: 008.368/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, relativo ao ato de concessão de aposentadoria a Miguel Nogueira Veras, emitido pela Universidade Federal Rural do Semiárido e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal Rural do Semiárido que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. comunique imediatamente ao interessado o teor da presente deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência; 9.3.3. informe a Miguel Nogueira Veras que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser restituídos os valores recebidos após a ciência dos termos desta decisão pelo órgão; 9.3.4. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias.